Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, inciso XIII, c/c art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora, para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que a julgadora de primeiro grau condicionou o prosseguimento do feito à preclusão (“trânsito em julgado”) do “decisum a quo”, o que demonstra que a produção dos efeitos da aludida decisão não constitui um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. Por ora, o ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo, seja de ordem material, seja de natureza processual. Com isso, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora